Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-53.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709775-53.2019.8.07.0004 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Pagseguro Internet Ltda Embargado: Felipe Junio Mendes dos Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Pagseguro Internet Ltda (Id. 25431238) contra o acórdão (Id. 25141951) que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator